Tribunal: TJMT
Processo: 0004514-90.2017.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004514-90.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 012.887.391-41 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), WILSON JACINTO (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 015.127.481-96 (ASSISTENTE), JULIANA AUGUSTA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 987.863.001-30 (ASSISTENTE), BRUNO DA SILVA COIMBRA - CPF: 054.122.151-57 (ASSISTENTE), SERGIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 011.843.301-66 (ASSISTENTE), DIRLEA BARON ANGELO - CPF: 953.522.521-91 (ASSISTENTE), ROGERIO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 005.380.671-95 (ASSISTENTE), RAIMUNDO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 208.191.291-00 (ASSISTENTE), WILSON JACINTO - CPF: 002.792.881-07 (VÍTIMA), ANTONIO AUGUSTO DE MORAES ARAUJO - CPF: 016.824.121-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA - AUTORIA DOS DELITOS RECONHECIDA PELOS JURADOS - DECISÃO DOS JURADOS

- SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO CORRÉU - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS - CULPABILIDADE - QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PREMEDITAÇÃO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA - AUMENTO DA PENA-BASE NÃO LEGITIMADO - FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (TJMT. AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [4 (quatro) tiros à queima-roupa, sendo três efetuados pelas costas da vítima,
“um atingido a sua nuca, tratando-se de atos típicos de execução sumária”
], os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

A premeditação do delito [apelante entregou a arma para corréu e ficou com o veículo esperando próximo da casa da vítima para evasão]
“constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior reprovabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -

justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS).

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena do apelante a
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004514-90.2017.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU
0004514-90.2017.8.11.0010, código 966224
), que o condenou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 193755765).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida pena (ID 212563195 – fls. 1048/ 1055).

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 215474652).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - ARTIGO 121, §2°, INCISO, IV, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8072/90, c/c ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 2. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AINDA MAIS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DELAÇÃO DE CORRÉU EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - APELANTE QUE FUGIU DA CIDADE NO MESMO DIA DO CRIME, FICANDO FORAGIDO POR LONGOS ANOS - CONJUNTO PROBATÓRIO COESO - ENUNCIADO ORIENTATIVO 13 DO TJMT - PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS CORRETAMENTE - AGRAVANTE PUGNADA NA SUSTENTAÇÃO ORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 217139174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 6 de dezembro de 2016, por volta das 14h40min, no interior da residência situada na rua Tamandaré, 940, Bairro Planalto, nesta cidade e ccomarca de Jaciara/MT, os denunciados Antônio Augusto de Moraes Araújo e Lindolfo Vieira de Carvalho neto, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, de modo a dificultar a defesa do ofendido, desferiram 04 (quatr) tiros contra a vítima Wilson Jacinto, vulgo “pernão”, causando-lhes as lesões descritas no lado de f. 68/881, que foram a causa de sua morte. [....

Diante do Exposto, o Ministério Público do Estao de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO AUGUSTO DE MORAES ARAÚJO, vulgo TONHÃO e LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO, como incursos nas disposições do art. 121, § 2º, IV do Código Penal

[...].”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 156233666 – fls. 382/386)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1º Quesito: No dia 6 de dezembro de 2016, por volta das 14h40min, no interior da residência sistuada na Rua Tamandaré, nº 940, Bairro Planalto, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, a vítima Wilson Jacinto, vulto pernão, recebeu 04 (quatro) disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 68/81, que foram a causa efetiva da sua morte?

Sim (04) Não (00)

2º Quesito: o réu LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO, com a cooperação de terceira pessoa, concorreu para o crime descrito no quesito anterior?

Sim (04) Não (00)

3º Questio: o jurado absolve o acusado?

Sim (01) Não (04)

4º Quesito: O réu LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi executada de surpresa, sem qualquer chance de defesa?

Sim (04) Não (03)”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, ante a vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia, para o fim de CONDENAR o réu LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal. [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A culpabilidade do acusado é elevada, uma vez que a vítima foi executada com 4 (quatro) tiros à queima-roupa, sendo três deles efetuados pelas costas da vítima, tendo um atingido a sua nuca, tratando-se de atos típicos de execução sumária, demonstrando um maior desprezo pela vida humana e uma culpabilidade que exacerba a normalidade do tipo penal. Tem-se que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade (neste sentido: AgRg no REsp 1925430/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; o réu é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registro nos autos de sentença condenatória em face do mesmo; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto à personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são próprios do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias, que se traduz no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime, são graves, uma vez que a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e premeditada, tendo o réu e seu comparsa agido com exacerbada frieza e mediante prévio ajuste, demonstrando assim uma maior sofisticação e agressividade na execução do crime de homicídio, que ultrapassou a normalidade típica, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor (neste sentido: “(...) 4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria (...)”. AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e “(...)5. A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal(...)” EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 3/5/2017); as consequências do crime são própria do tipo, nada tendo a valorar; no que tange ao comportamento da Vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (4 anos e 6 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (12 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. ATENUANTES E AGRAVANTES Não concorrem circunstâncias atenuantes. Por sua vez, levando-se em consideração o pedido do Ministério Público Estadual contido na ata de audiência, em consonância com todo arcabouço probatório, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, concorre a circunstância agravante consistente em ter o réu promovido ou organizado a cooperação no crime, prevista no artigo art. 62, inc. I, do Código Penal, razão pela qual AGRAVO a pena dosada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, passando a dosá-la em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime de homicídio qualificado. REGIME INICIAL DE PENA Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal [...].”
(
Ednei Ferreira Dos Santos
, juiz de Direito - ID 193755765 – fls. 1026/1029)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 346/2016 (fls. 91/96) e Mapa Topográfico para localização de Lesões e fotografias (ID 156233665- fls. 96/106), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Leonézio Pereira Gomes, policial Militar (ID.
156233665 – fls. 18/19), Sandro Lúcio Fernandes da Silva, policial Militar
(ID.
156233665 – fls. 21/22)
, Juliana Augusta de Oliveira, testemunha (ID. 156233665 – fls. 25/26), Bruno da Silva Coimbra, testemunha (ID. 156233665 – fls. 27), Sergio Moreira de Sousa, testemunha (ID. 156233665 – fls. 29), Dirlea Baron Angelo, namorada do apelante (ID. 156233665 – fls. 30/31), Antonio Augusto de Moraes Araújo, corréu (ID. 156233665 – fls. 35/36), Rogério Vieira de Carvalho, irmão do apelante (ID. 156233665 – fls. 60/61), e Raimundo Vieira de Carvalho, pai do apelante (ID. 156233665 – fls. 68/69). O apelante foi qualificado indiretamente.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio Augusto de Moraes Araújo (ID 156233665 – fls. 230), Sandro Lucio Fernandes da Silva (ID 156233665 – fls. 233), Sergio Moreira de Souza (ID 193756162 – fls. 915), Rogerio Vieira de Carvalho (ID 156233665 – fls. 233), Leonezio Pereira Gomes (ID 156233665– fls. 233), Bruno da Silva Coimbra (ID 156233666 – fls. 521), Juliana Augusta de Oliveira Dias (ID 156233667 – fls. 677), Dirlea Baron Ângelo (ID 156233665 – fls. 233) e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 156233666 – fls. 523).

Na sessão plenária, ouviram-se
Sergio Moreira de Sousa,
Juliana Augusta de Oliveira Dias, Rogerio Vieira de Carvalho, Dirlea Baron Ângelo, Sandro Lucio Fernandes da Silva,
Raimundo Vieira de Carvalho, Bruno da Silva Coimbra, Leonézio Pereira Gomes, Antonio Augusto de Moraes Araújo, bem como o apelante (Relatório de Mídias – ID. 193756162).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 6 de dezembro de 2016, por volta das 14h40min, no interior da residência situada na Rua Tamandaré, nº 940, Bairro Planalto, no município de Jaciara/MT, LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO concorreu para o crime com a cooperação de
Antonio Augusto de Moraes Araújo [
disponibilizou a arma para o crime e auxiliou na fuga - 1º e 2º quesitos].

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações do corréu [Antônio Augusto de Moraes Araújo], o qual confessou a autoria delitiva e detalhou o envolvimento do apelante LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO no homicídio, em ambas as fases da persecução penal,
revelando que ambos [corréu e apelante] teriam desavenças com a vítima e que o
apelante teria
“disponibilizado
a arma para o crime e todas as condições de fuga após a consumação do delito”
.

Observe-se que a narrativa do corréu está corroborada pelos agentes policiais
S
andro Lúcio Fernandes da Silva e Leonézio Pereira Gomes, responsáveis pela prisão em flagrante do corréu,
que o apelante teria sido o responsável por auxiliar a fuga do local do crime [
“
vi essas imagens, elas são da conveniência do posto Planalto, próximo onde o fato ocorreu, então um pouco antes do delito o Lindolfo parou com o Antônio lá no estabelecimento comercial, acho que ele colocou um crédito no celular dele e aí é possível ver ele entrando dentro do veículo”
].

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (CP, art. 29).

Leciona o saudoso Prof.º Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova. Nessa lógica, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto deste e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Nesse quadro, é injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [4 (quatro) tiros à queima-roupa, sendo três efetuados pelas costas da vítima,
“um atingido a sua nuca, tratando-se de atos típicos de execução sumária”
], os quais extrapolam
“o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

Em seu turno, a premeditação do delito [apelante entregou a arma para corréu, o levou próximo ao local dos fatos, e após Antônio – corréu - matar a vítima, lhe deu fuga]
“constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior reprovabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022), diretriz não observada pelo Juízo singular.

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante de ter promovido ou organizado a cooperação do crime (CP, art. 62, I), de modo a tornar a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, motivo pelo qual a pena definitiva do homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser totalizada em mantida em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -

justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024